Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-39.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SEM PRAZO DETERMINADO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PESSOA IDOSA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MANTIDA. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DA PMDF. ROL DE DEPENDENTES. EXCLUSÃO DE EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR PLANO DE SAÚDE PRIVADO. EXCEPCIONAL NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. OBRIGAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos da ação revisional de alimentos ajuizada pela ex-esposa, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para condenar o réu a custear plano de saúde privado em favor da autora e improcedente o pedido reconvencional de exoneração da obrigação alimentar.
2. O entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “(...) os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo se houver particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira. Precedentes.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.136.651/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.).
3. O dever de prestar alimentos foi estabelecido em decorrência do fim do casamento das partes, conforme os arts. 1.694 e 1.695 do CC, à luz do princípio da solidariedade recíproca e do dever de mútua assistência (art. 1.566, III, do CC). No particular, as partes celebraram acordo em ação de divórcio e de partilha (processo n. 2367-2/2017), homologado em sentença proferida em 12/7/2018, no qual foi estabelecida obrigação alimentar do ex-esposo em favor da ex-esposa, correspondente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos, acrescido do plano de saúde.
4. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil e do art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
5. Extrai-se dos autos que a alimentada é pessoa idosa (71 anos de idade), circunstância que dificulta sua inserção no mercado de trabalho e o alcance de autonomia financeira, o que demonstra a excepcional necessidade dos alimentos sem prazo determinado.
6. O alimentante é militar da reserva e recebe mensalmente rendimentos brutos no valor de R$9.511,74 (nove mil quinhentos e onze reais e setenta e quatro centavos) e líquidos, deduzidos os descontos compulsórios de imposto de renda e de contribuição previdenciária, de R$7.697,57 (sete mil seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos). Ao final, após deduções referentes a empréstimos e, inclusive, à pensão alimentícia paga à apelada, o apelante recebe mensalmente a quantia aproximada de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), o que indica a possibilidade de cumprir a obrigação alimentar assumida no acordo celebrado pelas partes.
7. Não há demonstração de mudança na situação financeira das partes desde a data da celebração do acordo sobre alimentos, em 12/7/2018, o que inviabiliza a modificação/exoneração da obrigação alimentar com fundamento no art. 1.699 do CC. Em observância às normas aplicáveis ao caso e aos princípios da solidariedade e da assistência mútua, reputa-se correta a r. sentença ao manter a obrigação alimentar.
8. Diante da impossibilidade legal de manutenção da ex-esposa como beneficiária da assistência médico-hospitalar da PMDF (art. 34 da Lei n. 10.846/2002), analisa-se, em observância ao binômio necessidade-possibilidade, se o réu deve ser condenado ao custeio de plano de saúde privado em favor da autora.
9. Ainda que a contratação de plano de saúde privado possa ampliar o acesso da autora à saúde, não se pode ignorar que a saúde é, em primeiro lugar, dever do Estado, de forma que a condenação do réu ao custeio de plano de saúde privado em favor da autora demandaria comprovação de necessidade excepcional. No particular, apesar de afirmar ter sérios problemas de saúde, a autora não esclarece qual é o seu diagnóstico e nem demonstra a necessidade de realização de tratamento na rede privada de saúde.
10. No que diz respeito às possibilidades do réu, a obrigação de custear plano de saúde privado em favor da apelada seria excessivamente onerosa e o privaria do próprio sustento, em especial se considerada a idade da ex-esposa (71 anos) e o elevado valor das mensalidades de planos de saúde para a faixa etária.
11. Se não demonstrada a excepcional necessidade de contratação de plano de saúde em favor da ex-esposa e em observância às possibilidades do ex-esposo, a r. sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de condenação do réu ao custeio de plano de saúde privado.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.